Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-96.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000808-96.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: PAINEL PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DE PREJUÍZOS ESPECÍFICOS DA PARTE RECORRENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, VIA ENSINO REMOTO. MÚLTIPLAS FONTES DE RECEITA. POSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE REFORMAS JÁ EFETIVADA NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000808-96.2021.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.